Tribunal: CARF
Processo: 10980.914494/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914494/2010-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.550 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-62.837 da 1a Turma da
DRJ/CTA que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl. 579/586), que não homologou a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
27384.49481.270808.1.7.02-6805,
37145.19396.290307.1.3.02-0053 e 14648.67783.140306.1.3.02-7568, posto que não foram
confirmadas parte das retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que o
PER/DCOMP final 0053 foi cancelado e pede o cancelamento do débito. Em relação aos outros
PER/DCOMP informou que utiliza o regime de caixa e que, assim, o crédito é lançado no
momento do recebimento da nota fiscal e que esta é a forma de confirmar que houve a retenção
na fonte, dos tributos (sic).
Segundo a DRJ, o PER/DCOMP final 0053 continua ativo, não houve
cancelamento e que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914494/2010-59
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914494/2010-59

Por fim, no tema, cabe registrar que a DCTF juntada pela defesa (fl. 16) apenas
demonstra que os débitos tratados no PER/DCOMP 37145.19396.290307.1.3.02-0053
foram declarados e não o erro que se alega sobre tal declaração de compensação ou a
existência de compensação em duplicidade.
Não obstante, o cancelamento e a retificação de declarações de
restituição/compensação/ressarcimento seguem rito próprio, por meio eletrônico, na
forma dos art. 77 e 92 da IN/RFB 900/08 (comandos reiterados em normativas
posteriores), e tais medidas somente são válidas e possíveis antes da emissão do despacho
decisório, assim o cancelamento do PER/DCOMP em comento é matéria fora da
competência desta DRJ, bem como não integra a lide, tendo em vista que o decisório
restringiu-se a examinar o crédito empregado pela interessada para fins de compensação.
No que concerne às retenções controvertidas, para combater as constatações da
Fiscalização, à interessada bastaria apresentar os respectivos comprovantes de retenção
em fonte para que pudesse aproveitar a totalidade dos valores correspondentes no
PER/DCOMP, mas isto não ocorreu. A defesa, conforme consta à folha 03, limitou-se a
alegar que utiliza o regime de caixa para todos os clientes, registrando os créditos
correspondentes no momento em que recebe a nota fiscal e que seria esta a forma de
confirmar que houve retenção na fonte de tributos.
Aduz, ainda, que a ora recorrente não trouxe à colação os comprovantes de
rendimentos, de que trata o art. 55 da Lei no 7.450/85 e dos art. 941 e 943, §2o, do RIR 99.
Ainda, afirma que:
É certo que o conteúdo das informações em DIRF poderia suprir a falta dos
comprovantes de retenção, de que trata a IN/SRF 119/2000, mas as fontes totalmente
rejeitadas no exame de crédito (fl. 04), com apenas uma exceção, não apresentaram as
declarações correspondentes.
Conclui:
Entretanto, a confirmação do valor de retenção relativa à fonte pagadora DM
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (CNPJ 76.483.726) não é suficiente para gerar
saldo negativo no caso exame e, desta forma, não há razão de fato para afastar o exame de
crédito levado a efeito pela Fiscalização com base nas informações contidas em DIRF
(fonte das informações confrontadas pelo sistema de suporte à decisão denominado SCC
com o PER/DCOMP para fins de controle do crédito informado pelo contribuinte).
A recorrente foi cientificada em 07/01/2020 (fl. 590) e apresentou o seu recurso
voluntário em 14/01/2020 (fls. 592).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente afirma que os comprovantes não
foram apresentados pelas fontes pagadoras e que não tem como obriga-las a isso. Afirma que as
provas documentais do crédito do saldo negativo do imposto, no valor de R$47.068,63, são as
notas fiscais e os extratos que estavam anexados à MI e que anexa novamente.
Assim, estes documentos comprovam o seu direito e cita a jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914494/2010-59

Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, as provas da
retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros
meios de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a prova da retenção não se dá somente com a apresentação dos informes
de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.550 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914494/2010-59

apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos,
para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital